Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704974-81.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNO RAFAEL XIMENES BRAGA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPEITO AO LIMITE LEGAL. NECESSIDADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial do ora apelante em limitar os descontos realizados pela ora apelada em decorrências dos contratos de mútuo firmados pelas partes. 1.1. A controvérsia jurídica sob apreço reside em saber se os descontos realizados pelo banco réu para pagamento de mútuo bancário, na conta do requerente, devem ser limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos deste. 2. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se amoldam aos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. 3. Os empréstimos que têm débitos diretamente na conta corrente do mutuário, em princípio, não seriam passíveis de limitação de contratação, uma vez que a questão se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. No entanto, a despeito da liberdade contratual de que dispõe o consumidor, a jurisprudência tem se encaminhado, à míngua de legislação específica sobre o tema, a aplicar, igualmente aos descontos feitos em conta corrente, o limitador de 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados, preservando-se a dignidade da pessoa humana. 4. Tendo em vista que as provas carreadas aos autos demonstram a extrapolação dos limites jurisprudenciais nos descontos efetuados pela instituição financeira, em relação aos empréstimos contratados com descontos em conta corrente, limita-se os descontos ao percentual de 30%. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. O recorrente alega violação ao artigo 489, inciso I e seguintes, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque deixou de analisar pedido expresso constante na inicial para a devolução dos “valores descontados à título de empréstimos bancários que excedem o limite do razoável”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso I e seguintes, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1963025/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/04/2022) (g.n.). Ademais, a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) o pleito autoral deduzido no recurso diz respeito apenas à limitação dos descontos em sua conta, ou seja, a pretensão objetiva que o réu procedesse à limitação pleiteada, considerando o comprometimento de sua subsistência, ante a retenção de todos os valores depositado. Não há, contudo, qualquer pedido expresso, sobretudo com razões que o fundamentem, no sentido de que haja a devolução dos descontos já realizados. Muito embora tal pleito tenha sido formulado na petição inicial, não foi expressamente renovado no apelo, o que impede esta Corte dele conhecer” (ID 32837948 - Pág. 9) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029